Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). APLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade destaque dos honorários contratuais.
2. Em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, o § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. É o caso dos autos.
3. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizado o destaque e transferência dos honorários na forma requerida pela Agravante, em benefício do seu advogado.